Tribunal: TJBA
Processo: 8005512-18.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005512-18.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SEILMA MELLO FERREIRA e outros Advogado(s): EMERSON MENEZES DO VALE FILHO, EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE, DANIEL GERBER APELADO: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL e outros Advogado(s):DANIEL GERBER, EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE, EMERSON MENEZES DO VALE FILHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA E MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica válida entre as partes, condenou a ré à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00. A autora busca a majoração do valor da indenização; a ré, por sua vez, pleiteia a reforma integral da sentença. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se existiu relação jurídica válida entre as partes que justifique os descontos efetuados; (ii) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro; (iii) saber se estão presentes os pressupostos para o reconhecimento do dano moral indenizável; (iv) saber se o valor da indenização fixada na sentença é adequado e proporcional ao dano. III. Razões de decidir 3. A controvérsia envolve típica relação de consumo, sendo a autora aposentada e destinatária final dos serviços, e a ré fornecedora de serviços mediante contraprestação mensal. Aplica-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor. 4. Correta a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), em razão da hipossuficiência da autora e da ausência de prova inequívoca da contratação. 5. A ré não demonstrou a existência de vínculo contratual válido, não juntando gravação de voz nem ficha de filiação, tampouco comprovou a autenticidade dos supostos documentos eletrônicos, contrariando as exigências do Decreto nº 10.278/2020. 6. Diante da ausência de comprovação de relação jurídica, são indevidos os descontos efetuados, sendo cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme orientação firmada no EAREsp 676.608/RS. 7. O dano moral restou caracterizado em razão da conduta reiterada e desidiosa da ré, com descontos indevidos sobre verba alimentar, atingindo consumidora idosa e hipervulnerável, com impactos relevantes em sua esfera pessoal. 8. O valor inicialmente fixado a título de dano moral (R$ 2.000,00) revela-se insuficiente, sendo majorado para R$ 5.000,00, valor que melhor atende às finalidades compensatória e pedagógica da indenização. 9. Majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso da autora conhecido e provido em parte. Recurso da ré conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de prova inequívoca da contratação, somada à hipossuficiência da parte autora, justifica o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. 2. Configura dano moral indenizável o desconto não autorizado sobre verba previdenciária de natureza alimentar, sobretudo quando perpetrado de forma reiterada contra pessoa idosa. 2. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, e 1.026, § 2º; Decreto nº 10.278/2020; Lei nº 12.682/2010. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 10.11.2021. STJ, Súmula nº 479. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005512-18.2025.8.05.0103, sendo Apelantes UNABRASIL – União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil e Seilma Mello Ferreira, e Apelados os mesmos, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao recurso da UNABRASIL e dar provimento parcial ao recurso de Seilma Mello Ferreira, mantidos os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator